Tribunal: TJMT
Processo: 1064845-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064845-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), STELA CRISTINA DE OLIVEIRA BARONIO - CPF: 055.622.961-44 (RECORRIDO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA - CPF: 044.608.791-23 (RECORRIDO), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 502.821.311-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por órgão de trânsito contra sentença que determinou a transferência de pontuação de infrações do prontuário da proprietária registral para os reais condutores, sob o fundamento de que a perda do prazo administrativo para indicação não impede a discussão judicial da responsabilidade, tendo sido comprovado em juízo quem de fato conduzia o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o órgão executivo de trânsito estadual (DETRAN) possui legitimidade passiva para a ação que visa à transferência de pontuação, ainda que as infrações tenham sido lavradas por outros órgãos autuadores; (
ii
) se a perda do prazo administrativo para indicação do condutor infrator (art. 257, § 7o, CTB) impede a discussão judicial sobre a real autoria da infração; e (
iii
) se a pontuação da infração por conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, CTB) pode ser transferida ao condutor ou é de responsabilidade exclusiva do proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão executivo de trânsito estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a transferência de pontuação na CNH, pois é o único ente com competência para gerir o Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) e efetuar tal alteração, nos termos do art. 22, II, do CTB, aplicando-se a Teoria da Asserção.

4. A preclusão para indicação do condutor infrator na esfera administrativa (art. 257, § 7o, CTB) não impede o direito do proprietário de comprovar judicialmente quem foi o real autor da infração, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), desde que apresente provas robustas para tanto.

5. A responsabilidade pela infração de conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, CTB) é exclusiva do proprietário registral, conforme o art. 257, § 2o, do CTB, por se tratar de obrigação administrativa
propter
rem
ligada à regularização do bem, sendo a pontuação correspondente intransferível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor infrator (art. 257, § 7o, do CTB) não impede que o proprietário do veículo, em sede judicial, comprove a autoria da infração por terceiro para fins de transferência da respectiva pontuação. 2. A pontuação decorrente da infração por conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, do CTB) é de responsabilidade exclusiva e intransferível do proprietário registral, nos termos do art. 257, § 2o, do CTB, por se tratar de obrigação de natureza administrativa vinculada ao bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
arts
. 22, II, 131, § 2o, 230, V, 257, §§ 2o e 7o, e 282, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/02/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJSC, AI: 167062 SC 1999 .016706-2, Rel. Luiz Cézar Medeiros, Segunda Câmara de Direito Público, j. 30/11/2000; TJ-RS, AC: 70030171656 RS, Rel. Marco Aurélio Heinz, Segunda Câmara Cível, j. 06/05/2010; Turma Recursal do TJMT, RI: 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1064845-67.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido
s
: STELA CRISTINA DE OLIVEIRA, JOAO VICTOR DE OLIVEIRA, NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

STELA CRISTINA DE OLIVEIRA, JOAO VICTOR DE OLIVEIRA e NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA ajuizaram reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Noticiaram que: a) a primeira reclamante, Stela, portadora de Permissão Para Dirigir (PPD), teve seu documento cassado em virtude de quatro infrações de trânsito (
AITs
no V430902588, F433797035, L434052779 e DT002K22J8) cometidas com veículo de sua propriedade registral; b) as infrações, no entanto, não foram por ela praticadas; c) o veículo havia sido adquirido em seu nome, mas para uso de seu irmão, o segundo reclamante João Victor; d) as duas primeiras infrações foram cometidas por João Victor; e) posteriormente, o veículo foi devolvido à garagem de origem, em razão de vício oculto, ficando sob a posse do terceiro reclamante, Neivaldo, que cometeu as duas últimas infrações; f) os reclamantes João Victor e Neivaldo apresentaram declarações confessando a autoria das respectivas infrações. Requereram: a) a declaração de ilegitimidade da primeira reclamante quanto às infrações; b) a transferência da responsabilidade e pontuação dos
AITs
no V430902588 e F433797035 para o prontuário de João Victor de Oliveira; c) a transferência da responsabilidade e pontuação dos
AITs
no L434052779 e DT002K22J8 para o prontuário de Neivaldo Cesar Ferreira de Souza, a fim de possibilitar a emissão da CNH definitiva da primeira reclamante.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o prazo para indicação do real condutor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, gera preclusão meramente na esfera administrativa, não impedindo a discussão judicial da responsabilidade; b) as declarações assinadas pelos corréus João Victor e Neivaldo, que assumiram a responsabilidade pelas infrações, são provas suficientes para demonstrar que a proprietária registral não era a condutora.
Julgou procedente a ação
para
determinar
ao DETRAN que transf
ira
a pontuação dos Autos de Infração no V430902588 e F433797035 para o Sr. JOAO VICTOR DE OLIVEIRA
e
dos Autos de Infração no L434052779 e DT002K22J8 para o Sr. NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para corrigir erro material e excluir a menção a um auto de infração estranho à lide.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não possui legitimidade passiva para responder pela demanda, uma vez que as infrações foram lavradas por outros órgãos autuadores (Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande e SINFRA), cabendo ao DETRAN apenas o registro das pontuações; b) a proprietária do veículo tornou-se responsável pelas infrações ao não indicar o real condutor no prazo administrativo legal; c) a mera declaração unilateral dos supostos condutores é prova insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo;
e
d) a sentença incorreu em erro de direito, pois a infração por conduzir veículo não licenciado (AIT no DT002K22J8) é de responsabilidade exclusiva do proprietário, não podendo ter sua pontuação transferida. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente
a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso concreto, a parte recorrente, DETRAN/MT, alega sua ilegitimidade passiva ao argumento de que as infrações de trânsito foram lavradas por outros órgãos autuadores (Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, e SINFRA).

No entanto, a pretensão principal dos autores não é anular as multas, mas sim transferir a pontuação correspondente da CNH da primeira reclamante para os reais condutores.

O DETRAN-MT é o órgão executivo de trânsito estadual responsável por "realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação
(
...
)
e de suspensão de condutores e expedir e cassar
(
...
)
Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação" (art. 22, II, CTB), sendo, portanto, o único ente com competência para gerir o Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) e efetuar a transferência de pontos.

Dessa forma, a pertinência subjetiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo da demanda é manifesta, pois somente ele pode cumprir a obrigação de fazer pleiteada.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Identificação do condutor

A exegese extraída da interpretação conjugada dos artigos 131, § 2o, 257, § 7o e 282, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de pagar a multa é considerada uma obrigação
propter
rem
, ou seja, ela acompanha o bem. Portanto, o proprietário do veículo é sempre o responsável financeiro pela multa, independentemente de quem estava dirigindo no momento da infração.

Diferentemente da multa, a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma penalidade de caráter personalíssimo, que deve ser atribuída exclusivamente a quem cometeu a infração.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADES DE TRÂNSITO. É hígido o procedimento administrativo tendente a autuação e cobrança de infração de trânsito, em que o proprietário foi notificado para apresentar defesa das autuações no prazo superior ao de 15 dias, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução no 149/2003 do CONTRAN .A indicação do condutor implica somente na transferência dos pontos, mas o pagamento da multa é da responsabilidade do proprietário do veículo ( § 3o do art. 282 do CTB).Assim, o condutor não tem legitimidade para postular a anulação das
infrações.Apelo
provido. (TJ-RS// - AC: 70030171656 RS, Relator.: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 06/05/2010, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2010)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO DAS MULTAS APLICADAS - DISTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES A responsabilidade do proprietário do veículo pelo pagamento de multas impostas por infração às leis de trânsito, decorre da conjugação do disposto nos artigos 131, § 2o e 282, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Se o Código de Trânsito estabelece distinção entre a responsabilidade do proprietário e do condutor no tocante aos atos infracionais, também determina a responsabilidade do proprietário pelo pagamento das multas. A possibilidade de indicação do autor do ato infracional pelo proprietário do veículo, tem como causa a exclusão de responsabilidade por penalidades outras, na exata interpretação do § 7o do artigo 257 do Código de Trânsito. (TJSC// AI: 167062 SC 1999 .016706-2, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 30/11/2000, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. 99.016706-2, da Capital.)”

A transferência de pontos de infração de trânsito do proprietário para o condutor do veículo é um direito que não se esgota na esfera administrativa. Embora o Código de Trânsito Brasileiro estabeleça um prazo administrativo para a identificação do condutor infrator, a preclusão deste prazo não impede que o proprietário do veículo busque judicialmente a transferência dos pontos, desde que comprove quem era o verdadeiro condutor no momento da infração.

O artigo 257, § 7o, do CTB estabelece que:

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...) § 7o Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.”

Entender de forma diversa violaria o princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, CF).

Nesse sentido, já manifestou o STJ:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. (...) (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)”

Para que seja possível a transferência judicial dos pontos da infração, é necessário que o proprietário do veículo apresente provas robustas de que não era ele quem conduzia o veículo no momento da infração, identificando com precisão quem era o verdadeiro condutor, garantindo assim o direito ao contraditório e ampla defesa do condutor indicado.

No caso concreto, os reclamantes apresentaram declarações assinadas pelos próprios condutores que teriam cometido as infrações, Sr. JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA (ID
/PJe2
358131895) e Sr. NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA (ID
/PJe2
358131896), que também figuram como partes na ação, sujeitando-se aos efeitos da decisão judicial.

Além disso, a versão dos fatos é corroborada pelo contrato de compra e venda que indica o Sr. JOÃO VICTOR como comprador do veículo (ID
/PJe2
358132853) e pelas conversas via WhatsApp entre a primeira reclamante e o Sr. NEIVALDO,
que evidenciam a devolução do veículo e a discussão sobre as multas (ID
/PJe2
358131897).

Essas provas, analisadas em conjunto, são suficientes para afastar a presunção de responsabilidade da proprietária registral, a Sra. STELA, no que tange às infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, quais sejam: V430902588 ("transitar em velocidade superior à máxima permitida entre 20% e 50%"), F433797035 ("avançar sinal vermelho do semáforo") e L434052779 ("transitar em velocidade superior à máxima em até 20%").

Contudo, o mesmo raciocínio não se aplica à infração de código DT002K22J8 ("conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado").
Essa infração possui natureza administrativa e está vinculada ao dever de regularização do veículo, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário registral, conforme expressamente previsto no art. 257, § 2o, do CTB
:

“
§ 2o
Ao
proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva”

A infração por falta de licenciamento (art. 230, V, do CTB) não se refere a um ato de condução, mas a uma obrigação administrativa vinculada à propriedade do bem.
Destaca-se que a obrigação de manter o licenciamento do veículo em dia é uma obrigação
propter
rem
, ou seja, acompanha o bem e recai sobre quem detém a titularidade no registro do órgão de trânsito. À época da infração (04/02/2025), a proprietária registral era a primeira autora, STELA CRISTINA DE OLIVEIRA (ID/PJe2 358131891).

Dessa forma, a declaração do Sr. Neivaldo assumindo a culpa por essa infração é juridicamente irrelevante para fins de transferência de pontos, pois a lei atribui a responsabilidade de forma intransferível ao proprietário.
Portanto, a pontuação decorrente dessa infração não pode ser transferida ao condutor, devendo permanecer no prontuário da proprietária registral.

Assim, a sentença
incorreu em erro de direito
ao determinar a transferência da pontuação desta infração específica,
merecendo reforma neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento
,

apenas
para
afastar
a determinação de transferência da pontuação relativa à
infração de no DT002K22J8
, mantendo-a no prontuário da proprietária registral à época dos fatos
(Stela Cristina de Oliveira)
. No mais,
mantém-se inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026